Tribunal: TJDFT
Processo: 0750197-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DE AMEAÇAS CONTRA TESTEMUNHA E POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante por coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), acusado de proferir ameaças de morte contra testemunha e policiais envolvidos na apuração de crime de estupro de vulnerável.
2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada por ameaças reiteradas de morte, inclusive na presença de policiais, configurando risco à integridade física das vítimas e à instrução criminal (periculum libertatis).
3. A coação no curso do processo é crime que atenta contra a administração da justiça e demanda especial atenção, sendo a prisão preventiva necessária para preservar a credibilidade do Poder Judiciário e a segurança das testemunhas.
4. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes, diante da impulsividade do paciente e da gravidade das ameaças, que incluíram policiais e autoridades responsáveis pela investigação.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes indícios robustos de autoria e materialidade, aliados ao risco concreto de reiteração delitiva.
6. Ordem conhecida e denegada.